Tribunal: TJDFT
Processo: 0006265-07.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL E MOTORA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AGRAVANTE E MAJORANTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA 1215 DO C. STJ. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, c/c art. 226, II, ambos do CP), em desfavor de pessoa com deficiência mental e motora, com fundamento também na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria, a redução do valor da reparação moral fixada à vítima e a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se há insuficiência de provas quanto à autoria do delito imputado; (ii) reavaliar a dosimetria da pena imposta, especialmente no tocante à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (iii) verificar a legalidade da aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP; (iv) analisar a condenação do réu ao pagamento de valor a título de danos morais e, ainda, ao deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por laudos periciais (vestígios biológicos e relatório médico), pelos depoimentos de informantes que presenciaram a cena e pela condição de vulnerabilidade da vítima, que possui microcefalia, déficit cognitivo severo e paralisia parcial.
4. A negativa de autoria apresentada pelo réu, não confirmada em juízo e desacompanhada de provas, constitui mera autodefesa incapaz de afastar a robustez do conjunto probatório.
5. A culpabilidade do réu, embora inicialmente valorada negativamente, foi revista por se fundar em condição inerente ao tipo penal. Contudo, mantiveram-se as valorações negativas das circunstâncias do crime — cometido em local de confiança da vítima — e de suas consequências — que causaram traumas psicológicos duradouros.
6. A pena-base foi fixada considerando adequadamente as circunstâncias judiciais, com uso da fração de 1/8, em consonância com jurisprudência dominante, sendo fixada, nesta instância revisora, em 9 anos e 9 meses de reclusão.
7. Foi mantida a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do CP e da majorante do art. 226, II, também do CP, pois não houve sobreposição de fundamentos, conforme entendimento pacificado no Tema 1215 do STJ.
8. A reparação por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, foi mantida por ser proporcional às condições do réu e da vítima, e amparada em pedido expresso na denúncia, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983).
9. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por estupro de vulnerável é legítima quando há prova testemunhal coerente e confirmada por laudo pericial, demonstrando a prática de ato libidinoso contra pessoa com deficiência que impede discernimento e resistência.
2. A culpabilidade não deve ser valorada negativamente com base em elementos que integram o tipo penal do art. 217-A, § 1o, do CP.
4. As circunstâncias e consequências do crime que excedem o tipo penal autorizam a majoração da pena-base.
5. É possível aplicar simultaneamente a agravante do art. 61, II, "f", e a majorante do art. 226, II, ambos do CP, desde que não haja sobreposição de fundamentos, nos termos do Tema 1215 do STJ.
6. A reparação por danos morais decorrente de violência doméstica e familiar contra mulher pode ser fixada na sentença penal condenatória, com base na presunção de dano moral.
7. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.